Tribunal: TCU
Processo: 037.164/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 276/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor da empresa Valente & Casarin Ltda. - EPP, solidariamente com Diego Valente Casarin, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), em Porto Alegre/RS, no período de 14/3/2013 a 4/7/2014. Citados para apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem o débito apurado, os responsáveis solicitaram o pagamento parcelado da dívida em 72 vezes. Mediante o Acórdão 12286/2019-TCU-Segunda Câmara , esta Corte, em decisão preliminar, autorizou o parcelamento em 36 vezes, limite permitido pelo art. 217 do Regimento Interno do TCU. Nesta oportunidade, a empresa Valente & Casarin Ltda. - EPP apresenta peça denominada "pedido de reconsideração" (peça 68) contra o citado Acórdão 12286/2019-TCU-Segunda Câmara , na qual reitera sua solicitação de parcelamento em 72 vezes. Assim, considerando que o recurso de reconsideração somente é cabível contra decisão definitiva proferida em sede de processo de prestação ou tomada de contas, sendo definitiva aquela que julga as contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares; considerando que o acórdão recorrido apenas autorizou o pagamento parcelado da dívida; considerando então que não cabe a acolhida do expediente apresentado como recurso de reconsideração; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 201, §§ 1o e 2o, 279, parágrafo único, e 285 do Regimento Interno, em: a) receber a peça como mera petição, em face da ausência de decisão definitiva nos autos; b) acolher a peça 68 como elementos complementares às alegações de defesa; e c) encaminhar os autos à SecexTCE, para ciência desta deliberação e da instrução à peça 69 aos responsáveis e prosseguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 037.164/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Diego Valente Casarin (CPF XXX.240.780-XX) e Valente & Casarin Ltda. - EPP (CNPJ 02.976.237/0001-38). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 1.7. Representação legal: Bárbara de Fátima Marra Clauss (OAB/DF 44.004) e outros, representando Valente & Casarin Ltda. - EPP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.